Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO DE PATAMAR INFERIOR. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, consistente nas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias do caso concreto, notadamente a grande quantidade de entorpecente apreendido, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de uma circunstância judicial do art. 59 do CP.
IV - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
V - Razoável a aplicação do regime inicial semiaberto a réu primário, que teve aplicada pena inferior a 8 (oito) anos, com análise negativa de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a substituição por restritivas de direitos, considerando o disposto no art. 44 do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.